Tribunal: TJDFT
Processo: 0729144-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729144-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADHER COUTINHO LESSA AGRAVADO: FRANCISCO XAVIER BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JADHER COUTINHO LESSA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0702923-46.2020.8.07.0014), que tem como autor FRANCISCO XAVIER BARBOSA. A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu a denunciação da lide, saneou o feito, indeferiu a dilação probatória e determinou a conclusão dos autos para sentença (ID 100086341): “Segundo a teoria da asserção, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser aferida com os elementos apresentados pela parte autora na inicial. A propósito, destaco que o autor deduziu o presente feito com vistas à condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais em virtude de acidente decorrente da ausência de limpeza de dejetos oriundos de obra por este realizada. Nessa ordem de ideias, reputo evidenciada a pertinência subjetiva do suscitante para figurar no polo passivo da demanda, ante o incontroverso vínculo havido entre o réu e a mencionada obra. Forte nesses fundamentos, rejeito a preliminar em destaque. Por sua vez, o art. 125, inciso II, do CPC/2015, dispõe que "é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". No caso dos autos, revela-se inexistente qualquer preceito legal do Código Civil ou mesmo contratual, à míngua de negócio jurídico acostado aos autos apto a invocar a mencionada intervenção de terceiros, razão pela qual indefiro a denunciação da lide ora requerida. Superadas as preliminares, o feito encontra-se em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Diante disso, declaro saneado o processo. Sem prejuízo, verifico que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, motivo por que indefiro a dilação probatória postulada pela parte ré (ID: 92131968). Portanto, determino a conclusão dos autos para sentença, mediante julgamento antecipado do pedido, observada a ordem legal. Publique-se e cumpra-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a parte agravada postula a sua condenação em obrigação de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.482,13 (seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e treze centavos) e danos extrapatrimoniais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência de prejuízos resultantes de acidente sofrido no dia 20/11/2019, supostamente decorrente da falta de limpeza da rua do condomínio por parte do agravante, após construção realizada em sua residência. Alega que a empresa JDLC Mix 172DF LTDA é a prestadora dos serviços que causou o escorrimento de água lamacenta que teria ocasionado a queda do agravado, os quais causaram supostamente os danos narrados na inicial. Aduz que é inconteste que, se houve qualquer responsabilidade ou ato ilícito causador do acidente, este não pode lhe ser imputado, mas à empresa de concreto JDLC MIX, eis que o piso lamacento que escorreu na rua do condomínio foi proveniente do serviço prestado por ela, bem como, a consequente lavagem do caminhão de concreto ao final do dia, prática realizada por esse tipo de empresa para que não “impregne” cimento na lataria do caminhão, fato que danifica a sua pintura. Defende que não se admite que o processo tenha todo o seu curso para, ao final, perceber que não há uma das condições da ação, ou que a falta de acolhimento da denunciação afete diretamente no direito de ressarcimento da parte demandada, pois assim se estaria diante de omissão da atividade jurisdicional, ferindo os ditames do art. 5o, incisos XXXV e LV, da CF (princípio do contraditório e da ampla defesa). Sustenta que a relação contratual existente entre a parte demandada e a empresa prestadora de serviços na suscitada obra de sua residência foi devidamente provada, portanto, conforme previsão do art. 125, inciso II, do CPC, está obrigada, por lei e por contrato, à indenizar, em ação regressiva, eventual prejuízo de quem for vencido no processo. Diz que merece acolhimento o pedido de especificação de provas e produção de provas, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, configurando-se cerceamento de defesa, vedado pela legislação pátria (art.5, LV, CF/88). Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que o processo fique suspenso até o julgamento deste recurso, no mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva com a sua exclusão do polo passivo e a inclusão da empresa Construção e Serviços JDLC MIX 172DF LTDA, bem como acolhido o pedido de especificação e produção de provas (ID 28910157). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 28910311). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que a parte agravada postula a sua condenação em obrigação de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.482,13 (seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e treze centavos) e danos extrapatrimoniais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência de prejuízos resultantes de acidente sofrido no dia 20/11/2019, supostamente decorrente da falta de limpeza da rua do condomínio por parte do agravante, após construção realizada em sua residência (ID 63940495). Por meio da contestação de ID 88165586, a parte agravante formulou pedido de denunciação à lide da empresa Construção e Serviços JDLC MIX 172DF LTDA, uma vez que o piso lamacento que escorreu na rua do condomínio foi proveniente do serviço prestado por esta, bem como, a consequente lavagem do caminhão de concreto ao final do dia, prática realizada por esse tipo de empresa para que não “impregne” cimento na lataria do caminhão, fato que danifica a sua pintura. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou à denunciação da lide (ID 100086341), sob o fundamento de que “o art. 125, inciso II, do CPC/2015, dispõe que "é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". No caso dos autos, revela-se inexistente qualquer preceito legal do Código Civil ou mesmo contratual, à míngua de negócio jurídico acostado aos autos apto a invocar a mencionada intervenção de terceiros, razão pela qual indefiro a denunciação da lide ora requerida”. Em que pesem os argumentos do agravante, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina. Este efetivamente não é o caso dos autos, na medida em que a parte autora visa o pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de responsabilidade extracontratual. Muito embora o agravante tenha requerido a inclusão de terceiro no polo passivo da ação, não há contrato ou lei que defina a obrigação deste em arcar com os danos causados ao agravado. Ademais, ao contrário do pretendido pelo agravante, não é possível a denunciação da lide fora das hipóteses taxativas admitidas por lei. Aplica-se ao caso dos autos o art. 125 do CPC, o qual prevê o seguinte: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.” A análise da responsabilidade de terceiro (Construção e Serviços JDLC MIX 172DF LTDA) demanda o ajuizamento de ação própria. Assim, neste momento processual, deve ser mantida a decisão agravada, ao menos até decisão final do colegiado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator